Tribunal: TCU
Processo: 018.542/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de termo de compromisso que teve por objeto a execução de rede coletora de esgotos, estação elevatória, linha de recalque, ligações domiciliares, drenagem, pavimentação asfáltica e praça com quadra, em locais habitados pela população de baixa renda no Bairro Jardim Santa Lúcia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar o arquivamento destes autos, sem julgamento do mérito, ante a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos artigos 197, 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno do TCU; e 9.2. dar conhecimento ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM-GO) de que, para conclusão e correção de serviços compreendidos no objeto do Termo de Compromisso TC/PAC 350.952-18/2011 (Siafi 670840), podem ter sido indevidamente utilizados recursos do Município de Águas Lindas de Goiás/GO.